Tribunal: TCU
Processo: 002.183/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1733/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal: i) "conheça e avalie as competências atribuídas ao Banco Central, especialmente relacionada à estabilidade e à eficiência do sistema financeiro através do estabelecimento das taxas de juros aplicáveis no Brasil"; ii) "conheça e avalie a veracidade das informações relacionadas à suposta aquisição indevida pelo Banco Central no montante de 129 toneladas de ouro noticiada pelo canal Metrópoles"; e iii) "atue junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal de forma a contribuir com a discussão do modelo adotado relativo ao Sistema Financeiro Nacional, o qual utiliza como instrumento fundamental de definição da Política Monetária a Taxa Selic definida pelo Banco Central, especialmente, diante dos riscos e incertezas que a autonomia dessa autarquia pode trazer aos rumos econômicos do país"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 9-11); Considerando que, quanto à eventual ilegalidade na ampliação de investimento em ouro pelo Banco Central do Brasil - BCB, constata-se que restaram motivados os investimentos realizados pela autarquia durante o período da pandemia de coronavírus, tendo esse movimento alocativo sido feito por outros bancos centrais e agentes econômicos naquele momento; Considerando que, no tocante à suposta arbitrariedade em autorizar que operadoras legalizassem ouro extraído de forma ilegal de reservas indígenas, a representação encontra-se desamparada de indícios mínimos da ocorrência do ilícito; Considerando que, atinente ao requerimento de atuação do TCU junto ao Congresso Nacional relativa à tramitação de projeto de lei que retira a autonomia do BCB, o Tribunal já se debruçou acerca da autonomia conferida ao Banco Central nos autos do TC Processo 047.139/2020-0 (relatório de levantamento), o qual culminou com a prolação do Acórdão 2762/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, onde restaram pormenorizadas as conclusões da Corte acerca da matéria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.183/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - Regional Curitiba (PR). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.